Tribunal: TJMT
Processo: 1030980-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030980-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA MAIZA PEREIRA ALVES - CPF: 495.377.761-15 (APELADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PURGAÇÃO DA MORA – VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NOME PROTESTADO – DEMORA NA ENTREGA DO CRLV – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a transferência indevida de veículo para outra Unidade da Federação, o protesto da dívida, mesmo depois de purgada a mora nos autos da busca e apreensão e ainda a demora na entrega do CRLV, evidencia-se o dever da instituição financeira em indenizar pelos danos morais ocasionados.

O
quantum
indenizatório atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030980-11.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

CELIA MAIZA PEREIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá -MT, MMa Juíza Edna Ederli Coutinho, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1030980-11.2017.8.11.0041, ajuizada por
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento. Ainda, confirmou a tutela de urgência que determinou a baixa de protesto em nome da autora, bem como a transferência documental do veículo para Cuiabá, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 30 dias.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que comprovou a obrigação de fazer, uma vez que “
o contrato foi liquidado e o gravame baixado
”, ressaltando, que “
o dever de proceder a transferência junto ao DETRAN é do proprietário
” (sic).

Informa que a recorrida recebeu o CRLV do automóvel, conforme comprovante datado de 13/11/2018.

Diante disso, entende que não houve ato ilícito, pois ausente a prova do dano. Alternativamente, pugna pela redução da indenização, por entender desproporcional (id. 152612883).

Nas contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso informando que o veículo foi apreendido em 20/04/2017, a mora purgada em 27/04/2017, a liminar da busca e apreensão revogada em 04/05/2017 e a sentença proferida em 08/06/2017.

Elucida que “
a transferência do bem foi efetuada para o estado de São Paulo dois meses após a autora ter efetuado a quitação do veículo, inclusive após a sentença de mérito da magistrada ter confirmado o pagamento
” (sic). Relata que “
se deslocou inúmeras vezes ao órgão Detran – MT na tentativa de emitir o documento do exercício atual do veículo, porém, sem sucesso, vez que conta no sistema que situação do bem atualmente é “Transferido para SP em 30.06.2017”
” (sic).

Menciona que “
a recorrente não realizou a devolução documental do bem, e procedeu com a transferência do bem para a jurisdição do estado de São Paulo, conforme faz prova o Extrato do DETRAN
” (sic), razão pela qual o caso em tela ultrapassa a esfera do mero dissabor, devendo, assim ser mantida a indenização por danos morais arbitradas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em obediência a teoria do valor do desestímulo (id. 152612886).

O preparo foi recolhido (Id.
152612883 - Pág. 14
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CELIA MAIZA PEREIRA ALVES
ajuizou

a

ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
alegando que o veículo de sua propriedade Renault Duster, ano 2014, Placa OBQ4017 e Renavam no 1013364322 foi apreendido em razão de inadimplência

de algumas parcelas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003819-26.2017.8.11.0041, entretanto, em que pese tenha purgado a mora, a instituição ré fez a transferência da documentação do veículo para o estado de São Paulo e não efetuou a baixa no protesto.

Irresignado, o banco/apelante sustenta que não bastam meras alegações de dano para que se configure o ilícito e o dever de indenizar, mas sim, imperioso que se apresente prova capaz de demonstrar, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do suposto dano, o que, no caso, não foi feito.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo recorrido, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a análise realizada pela Julgadora singular.

Em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos.

No caso em análise, nota-se que a CRLV do veículo foi entregue apenas em 13/11/2018 (id. 152612883 - Pág. 12), muito depois da autora purgar a mora efetivada em 26/06/2017 (id. 152614859 - Pág. 1).

Não bastasse isso, o banco manteve o nome da autora protestado (id. 152612832), mesmo depois de proferida decisão determinado a sua suspensão.

Ademais, o apelante efetuou a transferência do bem para o estado de São Paulo em 30/06/2017 (id. 152614863), inclusive após a sentença de mérito proferida em 08/06/2017, que declarou satisfeita a obrigação pretendida na ação de busca e apreensão, revogando definitivamente a liminar (id. 152614865), ocasionam todo esse transtorno, como ocorreu no caso em epígrafe, sendo passível a indenização por danos morais.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE TRANSFERÊNCIA/RESTITUIÇÃO DA TITULARIDADE DE VEÍCULO PROFERIDA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA O AUTOR E VINCULAÇÃO DO SEU REGISTRO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REJEITADA – EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA – INOCORRÊNCIA
– CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO VALOR INDENIZATÓRIO – DUPLO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO OBSERVADO – VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – MODIFICAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54/STJ) – “REFORMATIO IN PEJUS” – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Descumprida a ordem de restituição da posse e titularidade do veículo vertida pela sentença de improcedência de ação de Busca e Apreensão e constatada a existência de débito tributário incidente sobre o veículo durante o período em que esteve registrado em nome do Banco, antigo proprietário fiduciário, perante outro Estado, deve este ser compelido à adoção das medidas necessárias para transferência da titularidade do veículo ao autor e vinculação do automóvel ao DETRAN/MT
. 2. Embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, o valor da multa cominatória deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva para constranger ao comprimento da obrigação. 3. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa
. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” ( AgRg no AREsp 662.068/RJ). 4. De acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, como no caso, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ), mas, tendo a sentença fixado o termo inicial na data da citação e não havendo insurgência recursal da parte autora, descabe a modificação do termo para adequação ao entendimento jurisprudencial em homenagem ao princípio “non reformatio in pejus”. 5. Deve ser mantida a forma de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca se condizente com a extensão em que as partes venceram e decaíram em suas pretensões. 6. Não se justifica minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais se fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. (TJ-MT 10018907220178110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DE MORA NO TEMPO E MODO LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO - TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO CRLV E DE LIVRE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O dano moral passível de indenização somente se configura quando há ofensa aos direitos da personalidade. 2.
Extrapola o campo do mero aborrecimento a conduta da instituição financeira que, mesmo depois de purgada a mora e da ter sagrado vencida na ação de busca e apreensão, transfere o registro do veículo para outra Unidade da Federação, privando o devedor fiduciário de gozar livremente do bem por não dispor do documento de circulação em seu nome (CRLV), devidamente atualizado, acrescido, ainda, do longo lapso temporal que o devedor fiduciário teve que aguardar até que finalmente a instituição financeira procedesse com o retorno do registro do veículo para o DETRAN do domicílio do devedor”
. (TJ-MT - AC: 10062725720188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, a apelante requer a redução do
quantum
, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
deve ser mantida, atendendo assim aos critérios acima mensurados.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ALIENAÇÃO – INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO – PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL EVIDENTE –
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. A apreensão indevida de veículo em razão de inadimplemento de contrato de financiamento firmado por falsário gera dano moral passível de reparação.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
A alienação do automóvel impede sua restituição ao proprietário e lhe causa evidente prejuízo material, sendo devida a indenização. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJ-MT 00041553220158110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), uma vez que já fixados no teto legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023